Tribunal: TJSP
Processo: 0525350-57.1989.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Existência de contradição e erro material, suscitada em embargos de declaração, ao que se seguiu decisão estereotipada – Caracterizada ofensa à regra do art. 489 §1o, do CPC – Decisão desconstituída para que, baixados os autos, outra seja proferida – Recurso provido.